Tribunal: TJPA
Processo: 0003376-97.2019.8.14.0022
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-09-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003376-97.2019.8.14.0022

APELANTE: MUNICIPIO DE IGARAPE MIRI, MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI

APELADO: R & C MARTINS COMERCIO LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. CONTRATO ADMINISTRATIVO. NOTAS FISCAIS E COMPROVAÇÃO DE ENTREGA. ÔNUS PROBATÓRIO DO ENTE PÚBLICO QUANTO A FATO IMPEDITIVO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INADIMPLEMENTO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO AO RESSARCIMENTO DE CUSTAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Município de Igarapé-Miri contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança ajuizada por empresa fornecedora de gêneros alimentícios para a merenda escolar municipal, condenando o ente público ao pagamento de R$ 25.524,00, acrescido de juros e correção, bem como ao ressarcimento de custas e honorários advocatícios.

2.

O recurso alega ausência de prova de entrega dos produtos, irregularidade documental e impossibilidade de condenação ao ressarcimento de custas diante da gratuidade concedida à parte autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se restou comprovada a efetiva entrega dos gêneros alimentícios contratados; (ii) apurar se o Município apresentou prova suficiente de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora; (iii) avaliar a possibilidade de condenação ao ressarcimento de custas processuais quando deferida justiça gratuita ao autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Conjunto probatório composto por contrato administrativo, notas fiscais assinadas por servidor recebedor e notificação extrajudicial, suficientes para comprovar a entrega dos produtos.
5. Ausência de instauração de processo administrativo ou de prova mínima pelo Município capaz de afastar a presunção de veracidade dos documentos. Aplicação do art. 373, II, do CPC.
6. Incabível a condenação ao ressarcimento de custas processuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente provido para afastar a condenação ao ressarcimento de custas processuais, mantidos os demais termos da sentença.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DO RECURSO, CONCEDENDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta pelo Município de Igarapé-Miri, com fulcro no art. 1.009 e seguintes do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Igarapé-Miri, nos autos da Ação de Cobrança movida por R & C Martins Comércio Ltda – EPP.

A peça inicial narra que a parte autora é empresa de pequeno porte e que venceu procedimento licitatório para o fornecimento de gêneros alimentícios destinados à merenda escolar da rede municipal de ensino de Igarapé-Miri, conforme contrato administrativo nº 592/2018-SEMED-SRP. Afirma que, não obstante tenha cumprido integralmente a obrigação contratual, entregando os produtos conforme as notas fiscais juntadas, a municipalidade não efetuou o pagamento devido, no valor de R$ 25.524,00 (vinte e cinco mil, quinhentos e vinte e quatro reais), acrescido de encargos legais até a data do efetivo pagamento. Aduz ter notificado extrajudicialmente o devedor, no entanto, não obteve êxito, motivo pelo qual ajuizou a presente demanda, pleiteando o pagamento do débito, com juros, correção monetária, custas e honorários advocatícios, além da concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Em sentença, o MM. Juízo singular julgou o feito nos seguintes termos:

“DIANTE DO EXPOSTO,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos
elencados na inicial, com fulcro no art. 487, I, do CPC, e nos termos da fundamentação supra.

a)
Para DETERMINAR e DEFERIR o pagamento ao autor de todos valores referentes ao ano de 2018, os quais perfazem o montante R$ 25.524,00 (vinte e cinco mil e quinhentos e vinte e quatro reais).

b) Que sejam efetuadas todas as atualizações a título de correção monetária e juros moratórios, pelo índice aplicado à caderneta de poupança (máximo 6% ao ano), nos termos do que dispõe o artigo 1-F da Lei n° 9.494/97, com a nova redação conferida pela Lei n° 11.960, de 29/06/2009.

Condeno ré ao pagamento das custas processuais, na modalidade de ressarcimento a parte autora, condeno-a, ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% por cento sobre o valor da condenação.”

Inconformado com a sentença, o Município de Igarapé-Miri interpôs o presente recurso de Apelação, sustentando
error in judicando
, afirmando que houve interpretação equivocada e contrária às provas dos autos, afrontando o art. 373, I, do CPC. Defende a ausência e precariedade das provas apresentadas pelo autor, especialmente pela inexistência de atesto nas notas fiscais, identificação do fiscal do contrato ou servidor recebedor dos produtos, bem como pela falta de autorização de fornecimento expedida pelo Serviço de Almoxarifado, exigência prevista no item 1.7 da cláusula sétima do contrato. Argumenta que inexiste comprovação da efetiva prestação dos serviços, ausência de ordens de pagamento, notas de empenho e extratos bancários, o que inviabilizaria a cobrança judicial. Aduz, ainda, que a condenação ao ressarcimento de custas processuais é contraditória, pois foi concedida justiça gratuita ao autor. Ao final, requer o conhecimento e provimento da apelação, com a reforma integral da sentença, julgando-se improcedente a ação, ou, subsidiariamente, a exclusão da condenação ao pagamento das custas processuais.

Foram apresentadas contrarrazões pela parte apelada, R & C Martins Comércio Ltda – EPP, pugnando pela manutenção integral da sentença. Sustenta que comprovou, de forma suficiente, a prestação do serviço e o inadimplemento do Município, mediante a juntada de contrato administrativo, notas fiscais e notificação extrajudicial, sendo irrelevantes as alegações recursais. Afirma que a decisão de primeiro grau analisou adequadamente o conjunto probatório e que não há amparo legal para as pretensões do apelante. Requer, portanto, o desprovimento do recurso.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau deixou de opinar, em atenção à Recomendação nº 34, do CNMP.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação de Cobrança movida por R & C Martins Comércio Ltda – EPP, condenando o Município de Igarapé-Miri ao pagamento de R$ 25.524,00 (vinte e cinco mil, quinhentos e vinte e quatro reais), acrescido de correção monetária e juros moratórios pelo índice aplicado à caderneta de poupança (máximo 6% ao ano), bem como ao pagamento das custas processuais, a título de ressarcimento, e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Inicialmente, verifica-se que o cerne da insurgência recursal reside na alegação do ente municipal de que inexistiriam provas suficientes para atestar a efetiva entrega dos gêneros alimentícios e, por conseguinte, a inadimplência, sustentando a ausência de atesto nas notas fiscais, inexistência de autorização formal do almoxarifado, ausência de ordens de pagamento, notas de empenho e extratos bancários, além de pleitear a exclusão da condenação ao ressarcimento das custas processuais sob o argumento de que foi concedida justiça gratuita à parte autora.

Todavia, ao compulsar detidamente os autos, constata-se que tais alegações não se sustentam diante do conjunto probatório colacionado pela parte autora, composto por contrato administrativo nº 592/2018-SEMED-SRP, notas fiscais emitidas e assinadas por servidor recebedor em datas distintas, e notificação extrajudicial devidamente recebida por representante da municipalidade, em 03 de janeiro de 2019, todos devidamente acostados aos autos.

Ressalte-se que a simples alegação de descumprimento contratual, desacompanhada de procedimento administrativo sancionador ou de prova robusta, não se mostra suficiente para desconstituir a presunção de veracidade dos documentos apresentados pela parte autora.

O Município limita-se a levantar alegações genéricas de supostas irregularidades formais e inadimplemento contratual, sem qualquer prova mínima que sustente os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da autora, conforme lhe impunha o art. 373, II, do Código de Processo Civil:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Importante observar que, mesmo diante da apresentação de documentos pela empresa, não houve qualquer impugnação específica por parte do ente público. Igualmente relevante é a ausência de instauração de processo administrativo para apurar eventual inadimplemento ou atraso, tampouco qualquer sanção foi formalmente aplicada à empresa, circunstância que enfraquece sensivelmente a tese recursal.

Ademais, cumpre destacar que o ônus probatório no tocante à entrega dos produtos foi devidamente satisfeito pela autora, nos termos do art. 373, I, do CPC. A municipalidade, por sua vez, não logrou êxito em demonstrar a inexistência da prestação dos serviços ou qualquer irregularidade nas notas fiscais apresentadas, limitando-se a arguir genericamente a falta de comprovação, o que não se revela suficiente para afastar a eficácia probatória dos documentos colacionados aos autos.

É entendimento consolidado que, uma vez demonstrada a prestação do serviço ou fornecimento de bens, o ente público não pode se eximir do pagamento sob a alegada inexistência de regular contratação, sob pena de enriquecimento sem causa.

Sobre a questão da documentação unilateral e a possibilidade de embasamento de título executivo com base em notas fiscais e comprovantes de entrega, o STJ já decidiu que:

“
Documentos como notas fiscais, faturas e recibos, ainda que emitidos unilateralmente, podem embasar o manejo de ação monitória, desde que acompanhados de outros elementos probatórios que demonstrem a entrega dos bens ou a prestação dos serviços
.” (STJ, AgInt no AREsp 945.936/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 12/09/2016)

No caso concreto, restou evidenciado que a empresa apelada entregou os materiais solicitados e que a Administração Pública não demonstrou qualquer objeção quanto à qualidade ou à efetividade do fornecimento, além de não ter tomado providências tempestivas para a anulação do contrato ou do empenho emitido.

Assim tem se portado a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. NOTAS DE EMPENHO QUE POSSUEM NATUREZA DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL, SOBRETUDO QUANDO ACOMPANHADAS DAS RESPECTIVAS NOTAS FISCAIS, O QUE SE OBSERVOU NO CASO CONCRETO
. TITULO HÁBIL A EMBASAR A EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO NÃO VERIFICADA. A NOTA DE EMPENHO N. 11/10-007 É DATADA DE 10/11/2016 E A NOTA DE EMPENHO N . 12/30-013 É DATADA DE 30/12/2016, SENDO CABÍVEL O PAGAMENTO DAS REFERIDAS NOTAS ATÉ 31/12/2016. COMO O PRAZO PRESCRICIONAL TEVE INICIO EM 31/12/2016, O LAPSO PRESCRICIONAL APENAS SE CONFIGURARIA EM 31/12/2021, ENQUANTO O FEITO FOI AJUIZADO EM 04/03/2020, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM PRESCRIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA . HONORÁRIOS RECURSAIS. (TJ-AL - Apelação Cível: 0000042-62.2021.8 .02.0202 Agua Branca, Relator.: Des. Paulo Barros da Silva Lima, Data de Julgamento: 07/12/2023, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 11/12/2023)

ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL.
EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CONTRATO ADMINISTRATIVO . NOTA DE EMPENHO. NOTA DE LIQUIDAÇÃO. NOTA FISCAL DISCRIMINANDO O SERVIÇO PRESTADO. CARACTERÍSTICAS DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL . EXEQUIBILIDADE RECONHECIDA
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. UNANIMIDADE . I.
O contrato administrativo, nos termos da jurisprudência do STJ,possui força executiva, mormente se junto a ele se encontram outros documentos que aparelham a execução, como nota fiscal com o recebimento do serviço, notas de empenho e liquidação fornecidas pela administração, que especificam a obrigação e demonstram a liquidez e exigibilidade do título.
II. Ademais, consoante o art . 58 da Lei nº 4.320/64, a nota de empenho cria para o Ente Público a obrigação de pagamento, caracterizando-se como título executivo extrajudicial. III. Demonstrado pela parte exequente, notadamente por contrato administrativo e nota de empenho rubricada pela autoridade competente, que o serviço foi prestado conforme solicitado, impõe-se o pagamento, sob pena de enriquecimento ilícito do ente municipal . IV. Apelação cível conhecida e desprovida. Unanimidade. (TJ-MA - AC: 00001518120188100130 MA 0052942019, Relator.: RAIMUNDO JOS BARROS DE SOUSA, Data de Julgamento: 20/05/2019, QUINTA CÂMARA CÍVEL)

No tocante à condenação ao ressarcimento das custas processuais, assiste razão ao Apelante. No caso, a condenação foi imposta em caráter ressarcitório, no entanto, diante da gratuidade de justiça deferida, não houve antecipação de custas processuais, de modo que resta incabível o ressarcimento. Acerca disso:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DETERMINAÇÃO PARA RECOLHER CUSTAS PROCESSUAIS PELO VENCIDO – NÃO CABIMENTO. Cumprimento de sentença -
Determinação de recolhimento das custas iniciais pelo réu vencido - Autor beneficiário da justiça gratuita que não recolheu custas iniciais quando da distribuição da ação
– Exegese do artigo 82, § 2º, do CPC – Impossibilidade: -
Considerando ser o autor beneficiário da justiça gratuita, e, assim, não tendo recolhido as custas iniciais quando da distribuição da ação, incabível a determinação para que o réu o faça, em observância ao contido no artigo 82, § 2º,
do Código de Processo Civil. RECURSO PROVIDO. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2291543-66 .2023.8.26.0000 Laranjal Paulista, Relator.: Nelson Jorge Júnior, Data de Julgamento: 29/04/2024, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/04/2024)

Assim, deve ser afastada a condenação ao ressarcimento das custas processuais, mantendo-se, entretanto, a obrigação do pagamento dos honorários advocatícios fixados na origem.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E CONCEDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
apenas para afastar a condenação ao pagamento das custas processuais,

nos moldes da fundamentação lançada.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 09/09/2025